Tribunal: TJES
Processo: 5010347-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010347-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO CAPUA GUILHERME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO -
REEXAME DE MATÉRIA OBJETO DE DECIS
ÕES
ANTERIOR
ES
-
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
-

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1 - No caso,
a exigência de instrumento público ou termo judicial para a formalização da renúncia
e
a pretensão de conversão do inventário em arrolamento
foram decididas
por meio d
e
decisões
anterior
es
pelo
Juízo
a quo
, da
s
qua
is
o agravante foi
devidamente
intimado.

2
-
Conforme
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,

“
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, ‘o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)
’ - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020
)”. (AgInt no REsp n. 1.943.856/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3
- Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 50
1
0347-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SE
BASTIÃO CÁPUA GUILHERME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SE
BASTIÃO CÁPUA GUILHERME

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Juí
za
de Direito da
3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim,

nos autos da ação de inventário
ajuizada
em decorrência do falecimento de Julia Cápua Amorim, que entendeu necessária a confecção de escritura pública ou termo judicial para que a renúncia da herança possa ser considerada válida.

Em suas razões (id. 5938647),
sustenta

o
recorrente

que
os demais herdeiros da falecida, apesar de citados, quedaram-se inertes, o que, acrescido do instrumento particular de renúncia apresentado, afasta a necessidade do termo judicial.

Aduz ainda que
a decisão objurgada deixou de enfrentar a alegação de que o procedimento deve seguir na forma de arrolamento, conforme
prevê
o art. 664 do CPC.

Decisão
(
id.
6289818
)

indeferindo

a antecipação da tutela recursal.

O
agravante
se manifestou acerca da ocorrência de preclusão consumativa
no
id. 6600085.

P
ois bem.

De início, mister destacar que
a exigência de instrumento público ou termo judicial para a formalização da renúncia, conforme dispõe o art. 1.806 do Código Civil, foi estabelecida por meio das decisões proferidas em 07/03/2017 e 13/03/2018 (id. 6055551, p. 10-14 e 88-90), das quais o agravante foi respectivamente intimado em 20/03/2017 e 29/05/2018 (id. 6055551, p. 46 e 94).

Nesse cenário,
depreende-se que
o
decisum

impugnado (
i
d. 5938658), proferido em 12/0
7
/2022, apenas reafirmou a natureza solene do ato de renúncia da herança.

Igualmente, a pretensão de conversão do inventário em arrolamento foi indeferida por meio do
decisum
datado de 17/10/2019 (id. 6055553, p. 05), da qual o agravante foi cientificado no dia 22/10/2019 (id. 6055553, p. 07), não havendo falar em omissão do Juízo
a quo
.

Conforme
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,

“
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, ‘o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)
’ - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020
)”. (AgInt no REsp n. 1.943.856/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
Caso concreto em que o Agravante deixou de se valer oportunamente do recurso cabível, preferindo reiterar sua pretensão junto ao Juiz de primeiro grau, apenas interpondo o Agravo quando novamente indeferidos seus requerimentos.
2- “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ, AgInt no AREsp 1.990.283/PB). 3- Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001450-25.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
04/11/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005957-29.2022.8.08.0000, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2022).

Desse modo,
a referida matéria poderia ser impugnada pelo interessado à época, o que não ocorreu, operando-se,
pois,
a preclusão em desfavor do
a
gravante,
nos termos do art. 507, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso de agravo de instrumento.